Tribunal: TJDFT
Processo: 0728427-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRADOS. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A controvérsia cinge-se na verificação da existência dos requisitos objetivos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de se determinar a consignação em pagamento, ou seja, o depósito em Juízo das parcelas referentes ao contrato de promessa de compra e venda dos direitos possessórios de imóvel.

2. A tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que ocorreu no caso concreto.

3. Agravo conhecido e provido para reformar parcialmente a decisão agravada e determinar que a Agravante realize a consignação em pagamento em Juízo, nos valores, vencimentos e condições da obrigação extrajudicialmente firmada.